Tribunal: STF
Processo: ARE 1289782
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Companhia de Habitação Popular de Campinas - COHAB/CP formula pedido de ingresso, na qualidade de amicus curiae (eDoc. 91).



    Sustenta a requerente que é constituída sob a forma de Sociedade de Economia Mista, tendo por objetivo o estudo e a solução do problema da habitação popular no Município de Campinas, planejando e executando, prioritariamente, a erradicação de moradias que apresentam condições semelhantes às favelas, substituindo-as por casas que possuam os requisitos mínimos de habitabilidade. Aduz que tem postulado o reconhecimento da imunidade tributária em diversas ações de execução fiscal contra si aforadas, mas que não há posicionamento pacífico no âmbito do Tribunal de Justiça local de SP acerca do debate. Assevera que ante o contexto e a repercussão geral do tema requer a sua admissão na condição de amicus curiae.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo incabível a habilitação.



    Nos termos do art. 138 do CPC, “o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.



    O amicus curiae – em tradução literal, “amigo da corte” – é terceiro que ingressa no processo para fornecer ao órgão jurisdicional sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnico-jurídicas de maior complexidade. Pode ser pessoa natural ou jurídica, e, até mesmo, órgão ou entidade sem personalidade.



    Detém elevada importância, na medida em que pluraliza o debate constitucional, viabiliza a multiplicidade de argumentos, perspectivas e visões sobre a questão e gera legitimidade democrática à decisão da Corte.



    Não existe, entretanto, direito subjetivo de terceiro postulante em atuar como amigo da Corte. Sua participação, que é puramente colaborativa, deve ser ponderada pela relatoria, ante os requisitos legais, bem como a conveniência e a utilidade da intervenção. Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae . Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Agravo não provido.



    1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito.



    2. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate.



    3. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla . Precedentes. (...)



    (RE 808.202 AgR/RS, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 30/6/2017, grifei)



    Ressalto o prévio deferimento de ingresso, na qualidade de amicus curiae , da Companhia de Habitação do Paraná – COHAPAR, da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras – ABRASF, da Companhia Estadual de Habitação – CEHAB/RJ, e da União Federal.



    Outrossim, observo que a postulante não demonstrou como poderia contribuir para a solução da controvérsia. Além do que não se mostra necessária a intervenção de todos os órgãos, fóruns e entidades relacionados com a categoria interessada no julgamento, sob pena de sobreposição, tumulto processual e complexidade na tramitação da demanda. O debate destes autos já conta com outras manifestações que irão contribuir para o deslinde da controvérsia.



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido de ingresso, na qualidade de amicus curiae, formulado pela Companhia de Habitação Popular de Campinas - COHAB/CP.



    4. À Secretaria Judiciária, para que proceda às anotações pertinentes.



    5. Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente